Tribunal: STJ
Processo: 1500243-10.2022.8.26.0288
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2568539 - SP (2024/0046293-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOYCE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
Documento eletrônico VDA50807773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bc74ce40-7e50-43fe-b5bd-ca8b2f186ea4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
17/09/2025
23/09/2025
do recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 24/09/2025 14:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: bc74ce40-7e50-43fe-b5bd-ca8b2f186ea4

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2568539 - SP (2024/0046293-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOYCE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em
julgado e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 619 do Código de Processo Penal
estabelece que os embargos de declaração podem
ser opostos, no prazo de dois dias, quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na
decisão embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o
desfecho da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no
sentido de que o abuso do direito de recorrer, com
caráter
manifestamente
protelatório,
permite
a
certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à
origem para cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50393378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: c9d16fd2-1d4a-4d52-9a12-cb1f78fe2f9f

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, assim ementado (fl. 1.051):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão,
sob a argumentação de que a matéria debatida no recurso possui repercussão
geral, foram impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, bem como
demonstrada a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso dos autos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, a decisão que, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, negou
seguimento ao recurso extraordinário foi mantida fundamentada e claramente.
Com efeito, consignou-se que a Suprema Corte, ao julgar o RE n.
598.365-RG, firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses em que a
Documento eletrônico VDA50393378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: c9d16fd2-1d4a-4d52-9a12-cb1f78fe2f9f

insurgência não supera o juízo de admissibilidade — como na espécie —, o
recurso extraordinário não pode prosperar. Isso porque a controvérsia em
exame não ostenta repercussão geral e eventual violação à Constituição
Federal, se porventura configurada, teria natureza meramente indireta ou
reflexa, mesmo quando invocada ofensa ao art. 105, III, da CF.
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AMBIGUIDADE,
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
EXPENDIDOS
PELA
PARTE
EMBARGANTE. OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover,
em
caráter
manifestamente
protelatório,
a
rediscussão de causa já decidida consubstancia abuso do direito
de recorrer. Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Luiz Fux, DJe de
; AI 720.117-AgR-ED-EDv-
29/05/2019
AgR-segundo-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de
; e ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal
22/09/2020
Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de
.
17/09/2020
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa
imediata dos autos, independentemente da publicação do
acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de 4/7-
27/6/2022
2022).
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
Documento eletrônico VDA50393378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: c9d16fd2-1d4a-4d52-9a12-cb1f78fe2f9f

REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
art. 619 do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se
no sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do
acórdão recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação
de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação
deste acórdão e da eventual interposição de outro recurso,
certificando-se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n.
1.442.541/AC, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
12/4/2022
22/4/2022
Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de
3.
declaração opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado,
com baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão ou de
eventual interposição de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:41
Código de Controle do Documento: c9d16fd2-1d4a-4d52-9a12-cb1f78fe2f9f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.568.539 / SP
Número Registro: 2024/0046293-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002431020228260288 1500243102022826028820749932022 20749932022
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOYCE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ALINE ALEXANDRA CARVALHO DE ANDRADE
CORRÉU
: THAINA MARA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOYCE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO - SP269210
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com
17/09/2025
23/09/2025
determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50789889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 2cf75de6-b3de-4823-aa9b-07350eb9eb1d

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: 2cf75de6-b3de-4823-aa9b-07350eb9eb1d